Tribunal: TJMT
Processo: 0011367-44.2014.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0011367-44.2014.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[GIOVANI DUARTE FERREIRA - CPF: 496.575.501-49 (AGRAVADO), ADILA ARRUDA SAFI - CPF: 337.532.101-53 (ADVOGADO), RENATA BAVARESCO DE SOUSA - CPF: 630.330.201-78 (ADVOGADO), PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS (AGRAVANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), GIOVANI DUARTE FERREIRA - CPF: 496.575.501-49 (AGRAVANTE), RENATA BAVARESCO DE SOUSA - CPF: 630.330.201-78 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVADO), ADILA ARRUDA SAFI - CPF: 337.532.101-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO de APELAÇÃO CÍVEL –
OBRIGAÇÃO DE FAZER – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – NEGATIVA DE COBERTURA DE SEGURO PRESTAMISTA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO –
AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Eventuais falhas nos sistemas de envio de documentos da instituição financeira e da seguradora não podem prejudicar o consumidor, parte vulnerável da relação, que contratou e assinou toda a documentação referente à contratação do financiamento por ocasião da formalização do empréstimo, inclusive a proposta de adesão ao seguro prestamista, e pagou as parcelas correspondentes.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos capazes de modificar o entendimento, a manutenção da decisão proferida monocraticamente é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NO Recurso de Apelação Cível 0011367-44.2014.8.11.0003

AGRAVANTE:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO:

GIOVANI DUARTE FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
inconformada com a decisão monocrática de id. 155042175, nos autos da Apelação Cível n. 0011367-44.2014.8.11.0003, que negou provimento ao apelo interposto pela Agravante em desfavor de GIOVANI DUARTE FERREIRA, sucedida por seu espólio e herdeiros, mantendo inalterados os termos da sentença que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para
CONDENAR
a Requerida a

quitar o contrato indicado na exordial e condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, rateadas na proporção de 50% para cada parte ante a sucumbência recíproca, com a ressalva de suspensão da exigibilidade em relação ao então Requerente, ora Agravado, uma vez que beneficiário da Gratuidade de Justiça.

Na decisão monocrática do Recurso de Apelação restou decidido que não há falar em modificação da decisão recorrida, uma vez que o conjunto probatório corroborou a contratação do seguro prestamista.

Nesse contexto, a Agravante sustenta, nas razões de id. 157695684, a
“INCOMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA”
, na medida em que a documentação dos autos seria hábil a provar tão somente a contratação do empréstimo pelo Agravado com a Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso - MT FOMENTO, e não do seguro prestamista.

Assim, defende que seria “
injusta condenação da seguradora ao pagamento de indenização securitária com esteio em simples preenchimento de formulário de proposta de contratação de seguro”.

Argumenta que o contrato de empréstimo tem como garantia um seguro prestamista para quitação das parcelas em caso de sinistro por morte ou invalidez, entretanto, o documento comprobatório seria mero formulário de proposta firmado tão-somente pelo Agravado Giovani Duarte Ferreira e que, para a sua efetivação, a proposta deveria ter sido encaminhada à seguradora, o que, conforme alega, não teria ocorrido.

Destaca que,
“ante a sistemática de distribuição do ônus da prova (art. 373 do CPC), incumbia ao Agravante antes de qualquer coisa comprovar o encaminhamento da proposta de contratação de seguro à seguradora”
.

Assim, defende que o Agravado não comprovou que é o titular dos direitos vinculados ao contrato de seguro, tampouco o pagamento do prêmio securitário à Agravante, ônus que lhe cabia e do qual não se desincumbiu.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a inexistência de relação contratual entre as partes, desobrigando a Agravada da quitação do contrato de empréstimo tomado pelo Agravado.

Nas contrarrazões no id 160814152, a parte recorrida pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de maio de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

vi

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023